Tribunal: TJDFT
Processo: 0747328-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747328-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMR CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI AGRAVADO: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, ANTONIA NASCIMENTO RABELO, DEBORA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SMR Construções e Incorporações Eireli contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio do valor constrito (id 251933158 dos autos originários). SMR Construções e Incorporações Eireli alega que a decisão agravada foi proferida em violação aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa porquanto não foi intimado para manifestar-se sobre a impugnação à penhora apresentada. Defende a nulidade da decisão agravada. Explica que a sua manifestação de id 246145437 deu-se em cumprimento à determinação de decisão anterior. Alega que Débora Regina Rodrigues dos Santos não apresentou documento que comprove que a quantia penhorada refere-se a salário ou poupança. Sustenta que a regra da impenhorabilidade é mitigada ainda que tenha alcançado verba salarial depositada em conta corrente para possibilitar o adimplemento de dívida não alimentar. Acrescenta que a constrição pode recair sobre percentual da verba salarial para garantir o adimplemento da obrigação. Argumenta que os valores penhorados não se caracterizam como poupança porquanto as várias contas bancárias são usadas como conta corrente. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que a penhora realizada é a primeira na ordem legal nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 77871200). SMR Construções e Incorporações Eireli foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 78294246). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE SMR Construções e Incorporações Eireli alega, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem lhe oportunizar o contraditório prévio sobre a impugnação à penhora e os documentos juntados nos autos pelo agravado. Extrai-se dos autos originários que SMR Construções e Incorporações Eireli apresentou petição em que defendeu a nulidade da decisão agravada, bem como a reabertura do prazo para manifestação sobre a impugnação à penhora apresentada por Débora Regina Rodrigues dos Santos antes da interposição do presente agravo de instrumento (id 252654141 dos autos originários). O requerimento, no entanto, ainda não foi apreciado e decidido pelo Juízo de Primeiro Grau. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias em agravo de instrumento ocorre somente em sede de revisão. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da tese de nulidade da decisão agravada de forma direta por esta instância recursal, enquanto há pendência de análise e decisão da matéria pelo Juízo de Primeiro Grau configura indevida supressão de instância. Ante o exposto, não conheço da tese de nulidade da decisão agravada. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está parcialmente presente. O valor de R$ 3.511,82 (três mil quinhentos e onze reais e oitenta e dois centavos) foi bloqueado das contas bancárias de Débora Regina Rodrigues dos Santos para a satisfação do crédito executado (id 243315214 dos autos originários). Débora Regina Rodrigues dos Santos apresentou impugnação à penhora em que defendeu a impenhorabilidade do montante com fundamento no art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil. Afirma que recebe o seu salário por meio da conta bancária mantida pelo Banco Bradesco S.A. Verifico que as quantias de R$ 622,81 (seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) e R$ 2.676,32 (dois mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) foram bloqueadas em conta mantida pelo Banco Bradesco S.A. Débora Regina Rodrigues dos Santos comprova que o saldo de seu salário é depositado em sua conta bancária de número 383283-0 do Banco Bradesco S.A. conforme extrato de movimentação do período de 3.7.2025 e 7.7.2025 (id 244084765, p. 2, dos autos originários). Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos originários decorre do inadimplemento de aluguéis e demais encargos de locação. Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. Débora Regina Rodrigues dos Santos recebe salário líquido mensal de R$ 2.362,91 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos) (id 244084765, p. 2, dos autos originários). A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF, firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e poderá ocorrer somente quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito restarem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. A mesma inteligência constou no voto proferido nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.954.380 na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo no 1.153 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: (...) Estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios, e em consequência aos honorários devidos a todos os profissionais liberais, implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas situações extremas. (...) Tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, (...). Em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. SMR Construções e Incorporações Eireli não apresentou documento que corrobore a pretensão de penhora de percentual dos rendimentos de Débora Regina Rodrigues dos Santos, principalmente porque a simples análise do valor recebido a título de salário não permite a conclusão de que a sua dignidade e de seu núcleo familiar estão garantidas. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não restou demonstrado. O caso em análise não se amolda àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade dos proventos auferidos pelo devedor, principalmente em razão da ausência de provas, por parte de SMR Construções e Incorporações Eireli, de que a penhora de percentual da remuneração de Débora Regina Rodrigues dos Santos não comprometerá a sua subsistência digna. O montante de R$ 3.299,13 (três mil duzentos e noventa e nove reais e treze centavos) bloqueado da conta bancária mantida pelo Banco Bradesco S.A. é impenhorável, em tese, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Observo a penhora de outros valores como R$ 25,83 (vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) de conta bancária mantida pelo Banco Inter e R$ 266,67 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) de conta mantida pelo Banco Santander (Brasil) S.A. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou recentemente a matéria no julgamento dos Recursos Especiais no 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin. Firmou-se o entendimento de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários-mínimos é aplicável automaticamente e exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança. A extensão da impenhorabilidade a outras espécies de poupança depende da comprovação de que trata-se de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Confira-se o trecho seguinte da ementa do Recurso Especial no 1.677.144/RS, pertinente à temática: 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de penhora da quantia de até quarenta (40) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos (Tema Repetitivo no 1.285 do Superior Tribunal de Justiça). Débora Regina Rodrigues dos Santos não se desincumbiu de comprovar que a penhora em questão recaiu sobre valor depositado em caderneta de poupança ou sobre reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, o que afasta a impenhorabilidade do valor depositado nas contas bancárias mantidas pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Inter. Concluo que os argumentos de SMR Construções e Incorporações Eireli ensejam a reforma parcial da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo no que concerne à constrição dos valores em contas bancárias de titularidade de Débora Regina Rodrigues dos Santos mantidas pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Inter. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Antônio Marcos Rodrigues dos Santos, Antônia Nascimento Rabelo e Débora Regina Rodrigues dos Santos para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator